Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE DO EXAME. SÚMULA VINCULANTE No 44 DO STF. LEI DISTRITAL No 4.949/2012. PERÍCIA JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DA INAPTIDÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO NÃO ATENDIDO. TRAÇOS DE PERSONALIDADE RESTRITIVOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade da avaliação psicológica em concursos públicos pressupõe previsão legal, critérios objetivos e garantia de recurso (Súmula Vinculante no 44 do STF e Súmula no 20 do TJDFT). No âmbito distrital, a matéria é regida pela Lei no 4.949/2012.
2. O controle jurisdicional sobre a avaliação psicológica não se limita aos aspectos formais do procedimento administrativo, sendo admissível a produção de prova pericial judicial para aferir a compatibilidade do perfil do candidato com a descrição profissiográfica do cargo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Na hipótese, a perícia judicial, realizada mediante testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia (SATEPSI), corroborou a inaptidão do candidato, atestando que ele não atingiu os percentis mínimos em competências essenciais para a carreira policial, notadamente em Resistência à Frustração, Assertividade e Relacionamento Interpessoal.
4. A conclusão do perito oficial, auxiliar do juízo e equidistante das partes, prevalece sobre a autoavaliação do candidato ou laudos de assistentes técnicos particulares, mormente quando demonstrado tecnicamente que os traços de personalidade apresentados são incompatíveis com o estresse e as peculiaridades da função de segurança pública.
5. Inexistindo erro grosseiro, subjetividade ilícita ou violação às regras do edital, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou o perito judicial quanto ao mérito da avaliação técnica (Tema 485 do STF).
6. Apelação conhecida e não provida.